Tribunal: TJMT
Processo: 1001321-63.2018.8.11.0059
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001321-63.2018.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIAO REGINO SOARES - CPF: 240.458.371-91 (RECORRENTE), BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA - CPF: 023.116.341-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0002-51 (RECORRIDO), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA - CPF: 023.116.341-00 (ADVOGADO), SEBASTIAO REGINO SOARES - CPF: 240.458.371-91 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0002-51 (RECORRENTE), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. DETRAN. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MOTOCICLETA. COMUNICAÇÃO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRETENSÃO DE RENÚNCIA DE PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO NO PRONTUÁRIO DO BEM MÓVEL. PRETENSÃO DO PROMOVENTE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE (ARTIGO 55, DA LEI N. 9099/95). RECURSO DO DETRAN PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.

A autarquia estadual é parte legitima para figurar no polo passivo de ação que visa à baixa de débitos relativos ao seguro DPVAT, tendo em vista o Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT é responsável pelo lançamento e arrecadação do seguro obrigatório.

Seja na hipótese de roubo, furto ou apropriação indébita, o efeito é o mesmo, ou seja, o contribuinte fica desprovido de seu bem móvel, por isso, é caso de se declarar a inexigibilidade do tributo, e, via de consequência, dos demais encargos que incidem sobre o bem, como o licenciamento e o seguro DPVAT.

Diante das peculiaridades que circundam a propriedade sobre o veículo automotor, não se admite a renúncia de forma irrestrita, pelo contrário, para se desfazer da titularidade, o proprietário deve indicar o paradeiro e o novo proprietário.

Sendo incerto o paradeiro do bem móvel de propriedade do autor, a inserção de restrição de circulação no prontuário da motocicleta é medida que se impõe.

A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, é o que dispõe expressamente o artigo 55, da Lei n. 9099/95.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSOS de Apelação interpostos contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para determinar a inexistência de débitos relativos ao IPVA, licenciamento e multas referente ao veículo HONDA NXR125 BROS ES PLACA HBT 5187, ano 2004, modelo 2004, Renavam 831174170, a partir da data do sinistro (18.01.2012), bem como para que proceda com o cancelamento do referido veículo e a exclusão do nome do requerente como proprietário do veículo HONDA NXR125 BROS ES PLACA HBT 5187, ano 2004, modelo 2004, Renavam 831174170, cor vermelha, com efeito a partir desta data;

Sem custas, considerando à isenção à Fazenda Pública.

Condeno os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O Promovente em suas razões recursais visa à majoração dos honorários de sucumbência, para que seja arbitrado em atendimento ao disposto no artigo 85 §2º do CPC, considerando o valor irrisório dado a causa.

O Promovido DETRAN/MT, em suas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva quanto à anulação de débito de SEGURO DPVAT. No mérito, sustenta a ausência de lei que isente o autor da taxa de licenciamento referente ao período do furto e a incompatibilidade entre a renúncia e a perda por suposto furto.

O Procurador de Justiça declinou suas atribuições neste feito, pugnando pelo seu regular prosseguimento, nos termos da manifestação juntada no ID 151694698.

Em 24/03/2023 a Desembargadora Relatora declarou a incompetência do TJMT para processar e julgar o recurso e, por conseguinte, determinou a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001321-63.2018.8.11.0059

Classe CNJ:

460

Origem:

1ª Vara de Porto Alegre do Norte/MT

Recorrente(s):

Sebastiao Regino Soares

Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Sebastiao Regino Soares

Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de setembro de 2023

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN QUANDO AOS DÉBITOS DE DPVAT

Colendos Pares;

O Promovido DETRAN/MT arguiu preliminar de ilegitimidade passiva quanto à anulação de débito de SEGURO DPVAT.

Contudo, a autarquia estadual é parte legitima para figurar no polo passivo de ação que visa à baixa de débitos relativos ao seguro DPVAT, tendo em vista o Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT é responsável pelo lançamento e arrecadação do seguro obrigatório.

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO
DPVAT
– RECONHECIDA – DÉBITOS DE COMPETÊNCIA DO
DETRAN
/MT – PLEITO DE BAIXA NO REGISTRO DO VEÍCULO IGNORADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÉBITOS DO IPVA – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CABIMENTO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NÃO PROVIDO.

O Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para a realização da baixa de débitos relativos ao licenciamento e seguro
DPVAT
,
tendo em vista que se trata de competência exclusiva do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso –
DETRAN
/MT
.

Há evidente falha na prestação do serviço público quando, nada obstante o pleito de “baixa registral” no veículo, os Entes Públicos ignoram o pedido Administrativo e continuam a realizar a cobrança de débitos atinentes ao automóvel em questão.

Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano.

Mostra-se legítimo o pedido de nulidade dos atos registrais, baixa dos débitos e indenização por danos morais, por conta das cobranças indevidas e débitos lançados indevidamente.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

Recurso do Estado de Mato Grosso provido em parte. Recurso do
Detran
/MT não provido.

(N.U 1001412-36.2018.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO
DPVAT
RECONHECIDA. DÉBITOS DE COMPETÊNCIA DO
DETRAN
/MT. LEGITIMIDADE PASSIVA EXCLUSIVA DO ESTADO QUANTO AOS DÉBITOS RELATIVOS AO IPVA RECONHECIDA. VEÍCULO FURTADO. COBRANÇA DE IPVA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para a realização da baixa de débitos relativos ao licenciamento e seguro
DPVAT
, tendo em vista que se trata de competência exclusiva do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso –
DETRAN
/MT.

É indevida a obrigação tributária referente à IPVA de período em que veículo foi furtado.
Se restou comprovado que o protesto realizado pelo Estado de Mato Grosso em nome do Reclamante é referente a débito de IPVA do veículo furtado, tal fato configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Mantém-se o valor da indenização a titulo de dano moral, se fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
Recurso parcialmente provido.

(N.U 1002069-85.2019.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 04/11/2022, Publicado no DJE 07/11/2022)

Por tais motivos, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O

Colendos Pares;

No presente caso, restou comprovado que o autor é proprietário da motocicleta modelo HONDA NXR125 BROS ES PLACA HBT 5187, ano 2004, modelo 2004, a qual foi objeto de ato criminoso, não de furto como relatado na inicial, mas sim pelo delito de apropriação indébita ocorrido em 18/01/2012, praticado pelo suspeito
Nilton Alves Medeiros,
conforme se verifica no boletim de ocorrência registrado em 25/01/2012 e nos autos do Inquérito Policial n. 018/2012/DPJCCBN/M e da Ação Penal n. 0003177-89.20128.11.0059 em trâmite na 3ª Vara de Porto Alegre do Norte. O evento danoso também foi comunicado ao órgão responsável DETRAN/MT na data de 03/04/2012, conforme se vê no extrato do veículo:

Com efeito, uma vez comprovada a perda da propriedade do veículo em decorrência da apropriação indébita, o imposto e as taxas não são mais exigíveis desde a data do fato até a devolução do bem ao seu legítimo proprietário.

A respeito da declaração de inexigibilidade dos débitos incidentes sobre o veículo após a data da apropriação indébita, transcrevo trecho da fundamentação da sentença recorrida que utilizo como as razões de decidir:

“Ressai também que a motocicleta em litigio não se encontra mais na posse do requerente, estando em local incerto e não sabido, desde o ocorrido (18.01.2012).

É sabido que o Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor – IPVA é o tributo incidente sobre a propriedade do veículo automotor, assim entendida também a posse.

A Lei 7.301/2000 que regula o IPVA no Estado de Mato Grosso não comtempla o delito de apropriação indébito como causa de suspensão da cobrança do referido imposto, como pretende o autor.

A norma jurídica nem sempre consegue regular todas as possibilidades e para tanto é necessário que o julgador se valendo da integração normativa, supra uma lacuna legal. Dentre as técnicas possíveis, o artigo 4º da LINDB prevê a utilização da analogia, ou seja, situações semelhantes devem possuir julgamentos semelhantes.

Além disso, dispõe o artigo 108 do Código Tributário Nacional que na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará a analogia.

Considerando que as hipóteses legais de suspenção da exigibilidade do IPVA discriminadas na Lei Estadual nº 7.301/2000 possuem nítido caráter de privação do aspecto posse da propriedade do veículo automotor deve ser estendida tal suspensão ao caso concreto, pois é incontroverso que a parte Requerente não mais exerce a posse/propriedade sobre o seu bem
.

Em caso análogo ocorrido no Estado de São Paulo, o Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, nos autos nº Apelação nº 1034053-46.2017.8.26.0114, manifestou-se: “No mais, destaco que a menção [...] exclusivamente aos crimes de “furto ou roubo” deve ser interpretada de forma sistemática, tomando-se por foco ejetor o fato de que a propriedade de veículo automotor se reveste como fato gerador do IPVA. Daí que,
malgrado se trate de crime de apropriação indébita, constata a perda da propriedade, impõe-se a inexistência de relação jurídico-tributária para os fins do IPVA”.

Portanto, os débitos relativos ao IPVA, licenciamento e multas descritas no extrato do veículo (id n. 16569000), não se sustenta por ausência de fato gerador, qual seja, a propriedade/posse do veículo a partir 18.01.2012.

Convém destacar que, a comunicação do sinistro pelo consumidor ao Detran/MT ou à Sefaz é medida desnecessária, isto porque a Lei 7.301/2000, em seus artigos 28 e 29 impõe à Secretaria de Segurança Pública o ônus de tal informação, vejamos:

“Art. 28: A Secretaria de Estado de Segurança Pública fornecerá à Secretaria de Estado da Fazenda cópia dos registros de ocorrência relativos a furtos ou roubos de veículos, bem como quando ocorrer à recuperação dos mesmos”

(...)

“Art. 29-B: Cancelam-se os débitos do IPVA relativos a veículo objeto de perda total, furto, roubo, a partir da data da ocorrência do evento, mantido, porém, o débito correspondente a tantos doze avos quantos forem os meses-calendário ou fração já transcorridos no exercício. (Acrescentado pela Lei
7.867/02
)”.

Entretanto, o caso concreto não se tratava de hipótese expressamente prevista, motivo pelo qual quando da elaboração do Boletim de Ocorrência de apropriação indébita (id n. 16568998), não houve tal comunicação automática.

Não obstante, uma vez comprovada à perda da propriedade do veículo, o imposto e as taxas não são mais exigíveis desde a data do fato, sendo imperiosa o acolhimento do pedido inicial para determinar ao requerido providencie a exclusão das dívidas incidentes sobre o veículo objeto dos autos.

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais de Justiça, vejamos:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – IPVA – LANCAMENTO INDEVIDO DE IPVA - VEÍCULO FURTADO – OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É indevida a obrigação tributária referente à IPVA de período em que veículo foi furtado. Sentença mantida nos seus próprios fundamentos”. (TJ-MT - RI: 10020938320188110040 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/03/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/03/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPVA. VEÍCULO FURTADO ANTES DO FATO GERADOR. TRIBUTO INEXIGÍVEL. EXECUTADO QUE NÃO INFORMOU O FURTO NO ÓRGÃO COMPETENTE. IRRELEVÂNCIA. MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. "A responsabilidade pelo pagamento do IPVA incumbe àquele que exerce a propriedade do veículo. Entretanto, se o automotor foi objeto de furto, roubo ou apropriação indébita, a vítima do ilícito fará jus a isenção do tributo enquanto durar o desapossamento, conforme previsão do art. 8ª, V, alínea i da Lei estadual n. 7.543/88." (TJ-SC - AC: 09012558820128240038 Joinville 0901255-88.2012.8.24.0038, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 20/08/2019, Segunda Câmara de Direito Público)”.

Desta forma, seja na hipótese de roubo, furto ou apropriação indébita, o efeito é o mesmo, ou seja, o contribuinte fica desprovido de seu bem móvel, por isso, é caso de se declarar a inexigibilidade do tributo, e, via de consequência, dos demais encargos que incidem sobre o bem, como o licenciamento e o seguro DPVAT.

No tocante a renúncia de propriedade, prevista no artigo 1.275, inciso II, do Código Civil, entendo que diante das peculiaridades que circundam a propriedade sobre o veículo automotor, não se admite a renúncia de forma irrestrita, pelo contrário, para se desfazer da titularidade, o proprietário deve indicar o paradeiro e o novo proprietário.

Com efeito, não obstante a boa-fé do autor, acolher a pretensão de renúncia de propriedade estar-se-ia autorizando que o veículo passe a constar no sistema do DETRAN/MT sem proprietário, o que não possível, nos termos do disposto no CTB. Somado a este fato, a pretensão vai de encontro ao interesse público, vez que a motocicleta estaria circulando pelas vias públicas sem proprietário.

Desta forma, entendo que deve ser parcialmente acolhido o pedido recursal do Promovido, no sentido de ser afastar a renúncia de propriedade, ou seja, a obrigação relativa ao cancelamento do veículo e a exclusão do nome do requerente como proprietário do veículo HONDA, porém, mantenho a inexigibilidade dos débitos incidentes sobre o bem móvel desde a data da apropriação indébita.

Por outro lado, sendo incerto o paradeiro do bem móvel de propriedade do autor, a inserção de restrição de circulação no prontuário da motocicleta é medida que se impõe.

A pretensão do Promovente de majoração dos honorários de sucumbência deve ser rejeitada, pois, se na primeira instância o processo deveria ter tramitado no Juizado Especial da Fazenda Pública, como reconheceu o egrégio Tribunal de Justiça, não haveria condenação da parte ré ao pagamento das verbas sucumbenciais, salvo de houver litigância de má-fé, em face ao disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95,
in verbis
:

Art. 55.
A sentença de primeiro grau não condenará

o vencido em
custas e
honorários de advogado
, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Promovido
para
afastar a obrigação relativa ao cancelamento do veículo e a exclusão do nome do autor como proprietário do veículo HONDA NXR125 BROS ES PLACA HBT 5187, ano 2004, modelo 2004. Deixo de condenar o Promovido a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

Determino que efetuado pelo Juizado Especial de Origem a anotação de RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO no prontuário do veículo HONDA NXR125 BROS ES PLACA HBT 5187, ano 2004, modelo 2004
, em nome de
Sebastião Regino Soares
até que seja regularizada a propriedade
.

NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Promovente
e o

condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023